Tribunal: STF
Processo: Rcl 46567
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Franca, Estado de São Paulo.
    Sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao indeferir pedido de prisão domiciliar formulado pelo reclamante, afrontou a soberania da decisão proferida por esta Suprema Corte no habeas corpus coletivo 188.820/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    Registro, inicialmente, a inviabilidade do presente instrumento constitucional para o fim pretendido pela parte reclamante. 
    É que, conforme restou expressamente determinado por esta Corte Suprema no julgamento da decisão colegiada ora apontada como paradigma (HC 188.820/DF), “em caso de eventual descumprimento da presente decisão, o instrumento cabível é o recurso apropriado, e não a reclamação, conforme assentado, nos HC 143.641, relator Min. Ricardo Lewandowski e HC 143.988, de minha relatoria” (com meus grifos).
    Igualmente no sentido do não cabimento da reclamação para a hipótese em análise, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (Rcl 45.826/SP, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 45.720/SP, Ministro Roberto Barroso):
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 188.820- MC/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” 
    (Rcl 45.715/SP, Ministra Rosa Weber) 
    Vê-se, assim, que a decisão objeto desta reclamação desafia recurso próprio, não podendo o presente instrumento ser utilizado como sucedâneo recursal (Rcl 42.853-AgR/MG, Ministra Rosa Weber; Rcl 42.813-AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    De outro lado, mesmo quando inadmissível a reclamação, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível, excepcionalmente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (Rcl 21.649-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; Rcl 26.360-AgR/MS, Ministro Ricardo Lewandowski). 
    Constato, entretanto, que tal fato não se verifica nos autos. 
    Isso porque alega o reclamante que é integrante do grupo de risco da Covid-19 e, por isso mesmo, teria direito à prisão domiciliar, nos termos da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    No presente caso, a autoridade reclamada asseverou que “o documento encartado aos autos não comprova a efetividade da vulnerabilidade quanto à doença. Ainda, o estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, já informou que possui condições de proporcionar o tratamento de doenças como a citada pelo requerente, possuindo ambulatório médico capacitado para atendimento, bem como, que estão sendo tomadas as providências necessárias de acordo com as diretrizes da Secretaria da Administração Penitenciária e das Autoridades Sanitárias quanto á pandemia instalada no país”
    Entendo que esta situação afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao reclamante.
    Observo que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563- -AgR/DF, Ministro Luiz Fux.). 
    No caso em espécie, portanto, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade atual da parte reclamante em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia.
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator